Tribunal: STF
Processo: ARE 1308944
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo Município de São Paulo em face de decisão monocrática em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos embargados, Espólio de José Thomaz Corrêa Manso Sayao e outros. 



    O embargante alega contradição na decisão embargada “pois, embora o julgador a fundamente e conclua pela negativa de seguimento ao recurso de agravo em recurso extraordinário, menciona, na folha 2 da decisão, que ‘a irresignação merece prosperar’”.



    Sustenta que “a frase indicada contraria às demais da fundamentação e a de conclusão do julgado”.



    Desse modo, postula o provimento dos embargos para que se “elimine a contradição apresentada, de forma a indicar à fl. 2 da decisão embargada que ‘a irresignação’ não ‘merece prosperar’”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, consta na decisão embargada erro material sanável com relação à frase “[a] irresignação merece prosperar”, quando na verdade deveria constar “a irresignação não merece prosperar”.



    Conforme expresso na decisão agravada, a Corte de origem ao assentar a impossibilidade de incidência de juros moratórios no período da graça constitucional decidiu em consonância com a orientação consolidada na Súmula Vinculante 17, pelo que não procede o apelo extremo.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material à fl. 2 da decisão embargada, a fim de constar que “A irresignação não merece prosperar”.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente